Tribunal: TJMT
Processo: 1007659-56.2022.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007659-56.2022.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:
[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILLIAM NAVARRO - CPF: 003.897.841-50 (APELADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVANILDO TAVARES DE LIMA J
Ú
NIOR - CPF: 066.799.534-05 (TESTEMUNHA), KLEYTON CARLOS DA SILVA ORTIZ - CPF: 080.940.064-20 (TESTEMUNHA), MICHEL LEME DE ALMEIDA - CPF: 710.445.311-34 (TESTEMUNHA), PAULO C
É
ZAR PEREIRA SOARES - CPF: 049.781.491-93 (TESTEMUNHA), WANDERSON RONDON SANTANA - CPF: 631.061.911-04 (TESTEMUNHA), DAVI EMANNUEL MEIRELES CRUZ (VÍTIMA), JULIANA ALMEIDA MEIRELES CRUZ - CPF: 053.767.141-28 (VÍTIMA), RAIMUNDO DE TAL (TESTEMUNHA), JHON FERREIRA (TESTEMUNHA), VALDINEI CARLOS RAFALSKI (TESTEMUNHA), RAFAEL GALBIATTI (TESTEMUNHA), JO
Ã
O ANT
Ô
NIO BATISTA RIBEIRO TORRES (TESTEMUNHA), JONAS FRANCIO (TESTEMUNHA), MAURO AUGUSTO DE OLIVEIRA KOCK (TESTEMUNHA), PAULO C
É
SAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.599.441-81 (TESTEMUNHA), JO
Ã
O ANT
Ô
NIO BATISTA RIBEIRO TORRES (TESTEMUNHA), ALFREDO AUGUSTO SILVA DA SILVA (TESTEMUNHA), ALFREDO AUGUSTO SILVA DA SILVA (TESTEMUNHA), GUSTAVO PRETO MOTTIN (TESTEMUNHA), D. E. M. C. - CPF: 076.106.861-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR QUE DESPROVEU.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO. TRIBUNAL DO JÚRI.
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. LIMITES COGNITIVOS DA PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. DISTINÇÃO. RESERVA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. VELOCIDADE EXTREMAMENTE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE FRENAGEM ANTERIOR À COLISÃO. FUGA DO LOCAL. APRESENTAÇÃO TARDIA À AUTORIDADE. CONJUNTO INDICIÁRIO ROBUSTO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO. PERIGO COMUM. VEÍCULO AUTOMOTOR COMO MEIO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUPORTE INDICIÁRIO SUFICIENTE. AFASTAMENTO. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, ao encerrar a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, desclassificou a conduta do acusado [originalmente capitulada como duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP)] para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, por duas vezes, em concurso formal), com condenação à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação e fixação de valor mínimo indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas envolvem: (i) verificar se a desclassificação operada pelo juízo singular importou indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a existência de indícios suficientes de dolo eventual a impor a pronúncia do acusado; e (
ii
) examinar se as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP) e do emprego de meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) encontram suporte indiciário idôneo a justificar sua inclusão na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O procedimento bifásico dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, reserva ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento do mérito das infrações penais dessa natureza (art. 5º, XXXVIII, “d), da CF/88). Na fase do
judicium
accusationis
, a pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP), sendo vedado ao juízo singular o aprofundamento do exame meritório reservado ao Conselho de Sentença.

4. Nessa fase processual, as dúvidas que eventualmente subsistam se resolvem em favor da sociedade, em observância ao princípio
in dubio
pro

societate
, que se contrapõe, simetricamente, ao
in dubio pro reo
aplicável na fase de mérito. A controvérsia sobre se o agente atuou com dolo eventual ou culpa consciente constitui matéria de mérito que deve, necessariamente, ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. O quadro indiciário que aponta para o dolo eventual
é
notavelmente robusto e multifacetado no caso concreto. O primeiro e mais expressivo elemento consiste na velocidade inicial mínima de 158,33 km/h em trecho de perímetro urbano com limite máximo de 40 km/h [quase quatro vezes a velocidade legal], apurada por metodologia pericial, com marcas de frenagem pós-colisão de 154,10 metros, em via reta, plana, seca e de plena visibilidade diurna.

6. O segundo elemento, de notória relevância técnica, reside na ausência total de marcas de frenagem anteriores à colisão, constatada pericialmente. Em via reta e de boa visibilidade, com a motocicleta à frente na mesma faixa de rolamento, a completa omissão de qualquer reação preventiva [seja frenagem, seja desvio] dificilmente se concilia com a postura de quem acredita sinceramente ser capaz de evitar o resultado, incompatibilidade essa que o próprio acusado reconheceu ao declarar, em juízo, que não freou.

7. O terceiro elemento emerge das próprias declarações do acusado em interrogatório judicial, reveladoras de que, embora ciente de estar em perímetro urbano, o agente deliberadamente relativizou o limite de velocidade imposto para a proteção dos demais usuários da via, naturalizando a conduta de trafegar acima do limite, o que é incompatível com a postura de quem age confiante em sua capacidade de evitar qualquer resultado danoso.

8. O quarto elemento é a fuga imediata do local após verificar, pelo retrovisor, o lançamento das vítimas, com abandono do veículo a aproximadamente três quilômetros do ponto de colisão e apresentação à autoridade policial somente no dia seguinte, em município diverso daquele em que os fatos ocorreram, conduta absolutamente incompatível com o comportamento esperado de quem teria agido culposamente, por erro, confiante em sua habilidade.

9. A versão defensiva de que a motocicleta teria ingressado abruptamente na via vinda do acostamento foi integralmente refutada pela perícia criminal, que concluiu tratar-se de colisão traseira, com ambos os veículos trafegando na mesma faixa de rolamento e no mesmo sentido, atribuindo a causa do acidente exclusivamente ao condutor da caminhonete, por ausência de percepção/reação agravada por velocidade excessiva.

10. Havendo indícios suficientes de que o acusado pode ter agido com dolo eventual, mostra-se juridicamente inviável, já na fase do
judicium
accusationis
, afirmar com segurança que a conduta se limitou à culpa consciente, sendo a pronúncia medida que se impõe.

11. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP) não encontra suporte indiciário idôneo, pois pressupõe atuação ardilosa e preordenada voltada especificamente a impedir a reação do ofendido. O fato de as vítimas não terem tido tempo de perceber a aproximação do veículo constitui consequência natural e inevitável de qualquer colisão em altíssima velocidade, não revelando, por si só, a intenção específica de impossibilitar a defesa.

12. A qualificadora do emprego de meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) igualmente não reúne suporte probatório suficiente, porquanto o veículo automotor constitui meio de transporte ordinário, o tráfego no local era escasso no momento dos fatos e o risco gerado pela velocidade excessiva foi dirigido essencialmente às vítimas que se encontravam à frente do veículo na mesma faixa de rolamento, sem demonstração de exposição de coletividade indeterminada a risco concreto.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso ministerial
parcialmente provido
para reformar a sentença recorrida e pronunciar o acusado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, afastadas as qualificadoras do emprego de meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de origem.

Tese de julgamento
: “O debate acerca do elemento subjetivo do crime [especificamente se o agente atuou com dolo eventual ou culpa consciente] constitui matéria de mérito reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular antecipar esse exame para fins de desclassificação, em observância ao princípio
in dubio pro
societate
que rege a fase do
judicium
accusationis
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 121,
caput
, e 121, § 2º, III e IV; CTB, art. 302,
caput
; CPP,
arts
. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.703.242/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021; STJ, REsp n. 1.848.841/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.207.133/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023; TJMT, N.U 1013103-05.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024; TJMT, N.U 1002917-21.2021.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira
Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n° 1007659-56.2022.8.11.0045, que, ao encerrar a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, desclassificou a conduta atribuída ao réu
WILLIAN NAVARRO
[originalmente capitulada como duplo homicídio qualificado] para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, por duas vezes], e o condenou, na forma do art. 70,
caput
, do CP [concurso formal], à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação por 4 (quatro) meses e fixação de valor mínimo de indenização no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas

razões recursais (id. 343511946), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde sustentou, em síntese, que a decisão recorrida usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri, eis que existem indícios suficientes de dolo eventual a impor a pronúncia do acusado, notadamente a velocidade incompatível com a via, a ausência de frenagem anterior à colisão, a fuga imediata do local e a apresentação tardia à autoridade.

Por fim, requer a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes.

Em contrarrazões (id. 343511948), a Defesa constituída em favor do apelado rebateu as teses ministeriais, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, destacando que o quadro probatório, em especial a velocidade de no mínimo 158,33 km/h, a ausência de qualquer reação em pista reta e de boa visibilidade, a fuga do local e as declarações do próprio réu em audiência, evidenciam indícios suficientes de dolo eventual, sendo vedado ao juízo singular antecipar a análise do elemento subjetivo do tipo (id. 354596374 – 4ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
José de Medeiros – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
GERSON NATALÍCIO BARBOSA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHIS HA
L
EY PUERARI PEDRA, OAB/MT
22.764/O.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória:

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 14h10min, na Rodovia MT 449, nas imediações da Fundação Rio Verde, em perímetro urbano, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
WILLIAN NAVARRO
, na condução de um veículo tipo caminhonete, marca/modelo VW
Amarok
V6
Highline
, de cor preta e placa BES-6C69/MT, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e com emprego de meio que resultou perigo comum, assumindo o risco de causar o resultado morte, matou as vítimas Juliana Almeida Meireles Cruz e Davi Emannuel Meireles Cruz, cf. Boletim de Ocorrência de id. 101405967 – Pág. 1/4, relatório de investigação de id. 101405019 – Pág. 1/4, certidões de óbito de id. 101405981 – Pág. 1 e id. 101405982 – Pág. 1, exames de necrópsia de id. 101406297 – Pág. 1/13 e id. 101406314 – Pág. 1/13, e exame pericial em local de crime de id. 158298113 – Pág. 1/62.

Depreende-se dos elementos informativos que, na data dos fatos, o denunciado WILLIAN tomou para si a direção do veículo marca/modelo VW
Amarok
V6
Highline
, de cor preta e placa BES-6C69/MT, ocasião em que, por impaciência de transitar na velocidade máxima permitida para a via – 40 km/h –, não respeitou a sinalização da Rodovia MT-449 (id. 158298113 – Pág. 6), optando deliberadamente por empregar uma velocidade – inicial mínima – de 158,33 km/h, quando colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta que estava sendo conduzida por Juliana, a qual estava com seu filho Davi na garupa, causando, assim, a morte de ambas as vítimas.

Do bojo do autuado policial, sobretudo do laudo pericial realizado no local do crime, observa-se que além de trafegar em velocidade extremamente excessiva, em nenhum momento anterior ao evento delitivo houve frenagem por parte do denunciado
WILLIAN
, ou mesmo tentativa de desviar das vítimas, o qual somente demonstrou alguma reação – tardia – após abalroar violentamente a motocicleta em que estavam as vítimas Juliana e Davi.

Sob esse prisma, vislumbra-se que, ao optar por trafegar em alta velocidade, em desrespeito ao máximo permitido para o perímetro, bem como sem a necessária percepção/reação para tanto na condução do veículo, o denunciado
WILLIAN
mostrou-se indiferente a probabilidade de envolver-se em evento fatal com outros condutores que trafegavam na mesma rodovia, assumindo, pois, o risco de provocar o resultado morte.

Para além disso, importante consignar que o denunciado
WILLIAN
não permaneceu no local dos fatos, para tentar prestar socorro às vítimas, ou mesmo para aguardar a chegada das autoridades policiais, boa-fé que se espera de alguém que teria obrado culposamente, isto é, sem intenção ou assunção do risco de provocar o resultado. Ao revés disso, o imputado evadiu-se do distrito da culpa, tendo se apresentado somente após 48 horas dos fatos, na cidade de Sorriso/MT, quando eventuais vestígios da ingestão de álcool já não mais poderiam ser encontrados em seu organismo, mormente através de exame de sangue convencional.

Como se pode notar, restou demonstrado que o denunciado
WILLIAN
, com a sua conduta, assumiu o risco de matar as vítimas, ou seja, agiu com dolo, na medida em que conduziu veículo automotor (i) com excesso de velocidade em trecho de perímetro urbano; (
ii
) com ausência de capacidade de percepção/reação para a velocidade empregada; (
iii
) e ainda com indiferença ao fato de haver outros condutores trafegando à sua frente na mesma rodovia.

Ademais, o denunciado
WILLIAN
também praticou os crimes contra a vida acima narrados mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, uma vez que estas sequer tiveram tempo de perceber a aproximação repentina do imputado, em razão da alta velocidade em que este conduzia sua caminhonete, quando colidiu na parte traseira da motocicleta em que estavam Juliana e Davi.

Do mesmo modo, também agiu com
emprego de meio que resultou em perigo comum
, tendo em vista que o denunciado
WILLIAN
colocou em risco a vida de um número indeterminado de pessoas, especialmente outros condutores que também seguiam pela mesma rodovia, ao conduzir seu veículo em velocidade excessiva, mesmo ciente de que estava em perímetro urbano.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de
WILLIAN NAVARRO
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Juliana e Davi), em concurso material de delitos
.
[...]” (id. 343511889).

Ao final da instrução, o órgão ministerial de origem pugnou pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia (id. 343511938).

A defesa, em sede de alegações finais, requereu a impronúncia por ausência de indícios de dolo eventual, com desclassificação para o art. 302 do CTB ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras, a rejeição do concurso material e o reconhecimento do concurso formal (id.

343511941).

O magistrado de origem acolheu a desclassificação, fundamentando que não constavam nos autos elementos concretos capazes de configurar o dolo eventual, eis que ausente prova de embriaguez ao volante, e que o excesso de velocidade, por si só, seria insuficiente para demonstrar que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na mesma oportunidade, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, por duas vezes, e o condenou, na forma do art. 70 do CP, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação por 4 (quatro) meses e fixação de valor mínimo de indenização no montante de R$ 100.000,00 (id. 343511943).

Irresignado, neste grau de reexame, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a decisão recorrida usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri, eis que existem indícios suficientes de dolo eventual a impor a pronúncia do acusado, notadamente a velocidade incompatível com a via, a ausência de frenagem anterior à colisão, a fuga imediata do local e a apresentação tardia à autoridade.

Requereu a reforma da sentença para que o réu seja pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes (id. 343511946).

1. Da natureza e dos limites cognitivos da fase do
judicium
accusationis

Ab
initio
, é sabido que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é bifásico por determinação constitucional.

A primeira fase [
judicium
accusationis
] se destina exclusivamente ao juízo de admissibilidade da acusação, ao cabo do qual o magistrado singular poderá pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar.

Nessa etapa, o art. 413 do Código de Processo Penal exige, tão somente, a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado ao juízo penetrar no exame aprofundado do mérito, que é reservado ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República.

A decisão de pronúncia, portanto, é decisão de natureza processual e declaratória, pelo qual o magistrado singular simplesmente atesta a existência de
fumus boni iuris
suficiente para a submissão do caso ao tribunal popular, sem juízo de certeza sobre a procedência da acusação.

Nessa quadra processual, as dúvidas que eventualmente subsistam se resolvem em favor da sociedade, em observância ao consagrado princípio
in dubio
pro

societate
, que se contrapõe, inversamente, ao
in dubio pro reo
aplicável na fase de mérito.

Como bem sintetiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a

pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
.
[...]” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

Dessa premissa fundamental deflui consequência de especial relevo para o deslinde do presente recurso:
o debate sobre o elemento subjetivo do crime [
especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente
] constitui matéria de mérito que deve, necessariamente, ser reservada ao Tribunal do Júri.

Sobre o tema, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça há muito pacificaram o entendimento de que:

“[...]
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente,
fica reservado ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
[...]” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

“[...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que ‘[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese cont1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe
26/10/2015). 2.
Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença
.
[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.703.242/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 24/9/2021).

No âmbito desta Câmara Criminal, o entendimento é equivalente:

“[...]
Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in
casu
(presença de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e tráfego na contramão), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1013330/TO).
[...]
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.099.850/SP)
[...]” (TJMT, N.U 1013103-05.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024).

2. Da materialidade e da autoria

A materialidade delitiva é incontroversa e está amplamente demonstrada pelo conjunto documental e pericial carreado aos autos:
i
) o Laudo Pericial nº 520.2.07.2022.004758-01, elaborado pela Perita Oficial Criminal Aline Vieira Rodrigues da POLITEC/Sorriso, descreve com precisão técnica a dinâmica da colisão, atribui a causa do acidente ao condutor do V2 [caminhonete VW/
Amarok
, de cor preta, placa BES-6C69] por ausência de percepção/reação e estima a velocidade inicial mínima do veículo em
158,33 km/h
(id. 343511882);
ii
) os laudos de necropsia das vítimas Juliana Almeida Meireles Cruz (id. 343511852) e Davi Emannuel Meireles Cruz (id. 343511854) atestam as causas dos óbitos decorrentes da violência do impacto;
iii
) e as certidões de óbito (ids. 343511388 e 343511389) formalizam os resultados letais.

A autoria é igualmente incontroversa: o próprio acusado admitiu, em interrogatório judicial, ser o condutor da caminhonete VW
Amarok
, placa BES-6C69/MT, envolvida no evento, tendo sido ainda identificado pelas imagens captadas no pedágio da rodovia.

3. Do elemento subjetivo – dolo eventual e os indícios probatórios do caso concreto

O
nó central
da controvérsia recursal reside na natureza do elemento subjetivo que animou a conduta do acusado: se
dolo eventual
, que enseja a pronúncia e a submissão ao Tribunal do Júri, ou
culpa consciente
, que implica a competência do juízo singular.

O magistrado de primeiro grau, ao entender pela culpa, fundamentou sua decisão em dois pilares:
a ausência de embriaguez ao volante e a insuficiência do excesso de velocidade para, por si só, caracterizar o dolo eventual
.

Essa fundamentação, embora tecnicamente não seja desprovida de respaldo jurisprudencial em abstrato, desconsiderou as circunstâncias concretas e singulares do caso em exame que, como se demonstrará, vão muito além da simples velocidade excessiva.

Sobre o tema, é cediço que a distinção entre dolo eventual e culpa consciente, reside no elemento volitivo: 1) no dolo eventual, o agente prevê o resultado e, embora não o queira diretamente, assume o risco de produzi-lo, consentindo com sua eventual ocorrência, e 2) na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá, confiando na sua habilidade para evitá-lo.

A linha divisória entre as duas figuras é tênue e, não raro, de difícil aferição no plano concreto, razão pela qual a jurisprudência tem assentado, com acerto, que a solução dessa controvérsia pertence ao Tribunal do Júri, e não ao juízo singular.

No caso vertente, o quadro indiciário que aponta para o dolo eventual
é
notavelmente robusto e multifacetado, muito além da simples equação
velocidade
-
embriaguez
.

O primeiro e mais expressivo elemento é a
velocidade inicial mínima de 158,33 km/h
em trecho de perímetro urbano cuja velocidade máxima permitida é de 40 km/h, apurada mediante metodologia pericial lastreada no princípio de conservação de energia, com
marcas de frenagem pós-colisão de 154,10 metros
.

Trata-se de velocidade que representa
quase quatro vezes o limite legal,

em via urbana de dupla mão, com tráfego regular.

Essa discrepância não pode ser enquadrada como mero excesso ordinário de velocidade: ela revela uma conduta radicalmente avessa a qualquer padrão de cuidado compatível com a direção de veículo em área habitada, sendo, por si mesma, expressão de indiferença à possibilidade de resultado fatal.

O segundo elemento, de notória relevância técnica, é a
ausência total e absoluta de marcas de frenagem
anteriores à colisão
, constatada pericialmente e afirmada pelo apelado.

O laudo é categórico ao descrever que a via era reta, plana, seca, dotada de boa visibilidade em período diurno, sem qualquer descontinuidade no pavimento ou fator ambiental que pudesse comprometer a percepção do motorista, vejamos:

“[...]
4.2 DO LOCAL

4.2.1 ASPECTOS FISICOS

O trecho urbano da Rodovia Estadual MT 449, no local periciado, era constituído por uma
pista reta e plana, com boa visibilidade em ambos os sentidos de tráfego, dotada de pavimentação asfáltica, contendo duas faixas de rolamento de sentidos contrários de tráfego
. A faixa de rolamento sudoeste apresentava sentido de tráfego noroeste-sudeste e a faixa de rolamento nordeste apresentava tráfego no sentido sudeste-noroeste.

A referida pista media 7,4 m (sete metros e quarenta centímetros) de largura total, sendo 3,5 m (três metros e cinquenta centímetros) de largura para a faixa sudoeste e 3,9 m (três metros e noventa centímetros) para a faixa nordeste. Este trecho continha acostamentos em ambos os lados da pista de aproximadamente 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) de largura cada, ambos constituídos de pavimentação asfáltica.

No bordo sudoeste da via havia faixa de domínio de aproximadamente 17 metros apresentando solo encoberto por vegetação gramínea.

4.2.2 SINALIZAÇÃO

Como sinalização horizontal, a pista possuía faixas contínuas de cor branca indicando a margem limite dos bordos da pista e faixa simples seccionada de cor amarela localizada ao centro da pista indicando que neste local era permitida a ultrapassagem em ambos os sentidos de tráfego.

Como sinalização vertical, havia placa de regulamentação R-19 no bordo sudoeste da via, que indicava velocidade máxima permitida para a via de 40 km/h.

4.2.3 CONDIÇÕES DA VIA

A pavimentação no referido local era
asfáltica e o piso estava em bom estado de conservação. Não foram
identificados
descontinuidades (buracos) ou desníveis em nenhuma das faixas de rolamento destas vias
.

No momento dos exames periciais, o
período era diurno
. O local apresentava seus
pavimentos secos, indicando que não houve precipitações pluviométricas na localidade em momentos que antecederam a perícia
.
[...]”

Nessas condições [pista reta, seca, de plena visibilidade, com a motocicleta à sua frente na mesma faixa de rolamento], a ausência de qualquer reação preventiva, seja frenagem, seja desvio, é circunstância que dificilmente se concilia com a figura de quem acredita sinceramente ser capaz de evitar o resultado.

Como observa a Perita no laudo: “
considerando ainda que o acidente ocorreu em período diurno e em pista reta com boa visibilidade, e que o veículo V2 não imprimiu marcas de frenagem na pista em momento anterior à colisão (ausência de reação), a causa do acidente é atribuída à ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2
”.

No ponto, ressalte-se que o próprio réu confirmou em juízo que não freou.

Nesse contexto, o terceiro elemento emerge das
próprias declarações do apelado em juízo
, que assumem
relevância indiciária ímpar
no exame do elemento subjetivo.

Em seu interrogatório,
Willian Navarro
declarou que:

“[...]
[Willian]:

Doutor, primeiro me desculpar. Acho que pai de família nenhum sai de casa, para pai de quatro filhos igual eu, uma menina de 18 anos, um menino de 11 anos, um menino de 8 anos e um menino de 4 anos. Acho que pai nenhum sai de casa para causar mal a alguém. Falo até emocionado. A gente batalha muito para chegar
onde
chegou. E, assim, realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Foi marcada a pescaria, eu já não iria participar dessa pescaria por conta do meu menino que tinha sido internado há uns dois meses atrás na UTI e sempre vinha com uns probleminhas. E daí, só que os amigos todos ‘Ah, o Willian não convive mais com nós’, porque eu tenho empresa em Sinop também. Eu vivo viajando entre Sinop e Lucas, então não tenho parado. E daí eu falei: ‘Cara, vou lá dar uma atenção para os amigos e daí vou tirar a tarde para dar atenção para os meus filhos, principalmente para o Bernardo, que vinha já com problemas de saúde’. Esse foi o propósito. E até isso eu falei antes: ‘Se eu for, eu vou só meio período porque à tarde eu quero dar atenção para os meus filhos’. E o principal era o Bernardo, que vinha com problemas de saúde. Naquele dia de manhã, eu saí de madrugada e já saí com ele ruim. Falei: ‘Vou só dar um pulo lá e voltar’. Quando eu cheguei no rio de volta, a minha esposa ligou e falou: ‘O Bernardo está pior’. E daí eu saí com pressa para poder ir atender ele. E assim, vim normal, fui lá e dei atenção para os meus amigos, era só meio período que eu ia dar para eles. À tarde eu ia passar em família, tarde e noite em família, para no outro dia voltar para Sinop para trabalhar na empresa de Sinop. Trabalho no ramo óptico, todo mundo me conhece em Lucas do Rio Verde. Estou em Lucas há 15 anos, sou bem conhecido e todos sabem da minha índole. Volto a falar: ‘pai nenhum sai de casa para passar por uma tragédia dessa, apesar de estarmos todos sujeitos’.
Vindo embora para Lucas do Rio Verde, numa reta depois do pedágio, eu só vi a moto indo no sentido a Lucas do Rio Verde e entrando na minha frente
. Foi o que aconteceu.

[Juiz]:

Senhor Willian, o senhor então estava na pescaria de manhã e recebeu a ligação da sua esposa sobre o estado de saúde do seu filho. Correto?

[Willian]:

Isso. Correto.

[Juiz]:

Como que estava a sua velocidade no caminho? É Tapurah, que era a pescaria? Onde que é?

[Willian]:

A fazenda fica sentido a Ipiranga, na verdade. Aquela BR, se o senhor conhece, vai tanto a Ipiranga quanto a Tapurah. Mas eu estava sentido a Ipiranga.

[Juiz]:

E no retorno, como estava o seu limite de velocidade?

[Willian]:

Se eu falar para o senhor que estava a 80 ou 100, estaria mentindo para o senhor. Para falar a verdade, eu não sei mensurar a velocidade real que eu estava, estou sendo sincero. Eu acredito, sim, que estava um pouco acima, mas não o que deu no laudo. Isso eu tenho
certeza absoluta
.

[Juiz]:

Perfeito. O senhor se lembra se a moto já estava na rodovia? Se ela entrou na rodovia, o senhor tem recordação disso?

[Willian]:

Estava no acostamento. Ela entrou de vez. Tanto que ela entrou de vez na minha frente, doutor, que se você pegar as imagens da caminhonete e olhar no laudo da perícia, pegou só o farol do carona
. Nem os airbags da caminhonete dispararam. A única coisa que quebrou foi o farol e o retrovisor. Foi o que quebrou.

[Juiz]:

Onde que foi? Foi perto da Fundação Rio Verde, como foi relatado aqui?

[Willian]:

Isso, ali é uma reta. Então, querendo ou não, você anda um pouquinho acima
. Não que seja certo, mas você está em uma linha reta, não tem nada te impedindo, ali, não é uma linha urbana, por mais que seja. Mas é uma BR, uma MT. Então, estava realmente em uma linha rápida.

[Juiz]:

Naquele local tinha muitas pessoas?

[Willian]:

Não, não.

[Juiz]:

Por que o senhor não parou quando viu o acidente?

[Willian]:

Na hora do desespero. Só para o senhor ter uma ideia, estou falando com o doutor aqui agora e estou tremendo e chorando.

[Juiz]:

Mas o senhor viu que tinha...

[Willian]:

Na hora que deu a pancada, eu olhei no retrovisor e vi voando, né, vi voando
. E daí, hoje uma bicicleta, o
cara
cai, o
cara
morre, imagine com a pancada que deu.
Então assim, estourou o pneu na hora, estourou o pneu na hora da pancada e eu dei uma
seguradinha
, mas, em si, eu não freei. Se você pedir para mim: ‘Willian, você freou?’ não, eu não freei. A pancada foi sem frenagem. Ela entrou de vez na minha frente
.

[Juiz]:

E o senhor não pensou em chamar socorro?

[Willian]:

Não, daí eu já fui ligando, né, fui ligando. Só para o senhor ter uma ideia, eu estacionei minha caminhonete algumas quadras para a frente. Eu entrei só para tirar da BR, da perimetral, entrei para o acostamento, entrei para a rua lateral, estacionei a caminhonete e deixei estacionada ela.

[Juiz]:

Mas o senhor residia onde? O senhor residia perto de onde deixou a caminhonete?

[Willian]:

Não, não. Deixei a caminhonete parada lá porque eu sabia que o pessoal veria onde ela estava.

[Juiz]:

Mas por que o senhor deixou lá, senhor?

[Willian]:

Na hora do desespero, na hora o senhor não sabe nem o que vai fazer. Na hora, o apavoro é grande demais. Só para o senhor ter uma ideia, quando fui falar com o delegado, eu tremia tanto que estava passando mal. O delegado colocou a mão no meu ombro e falou: ‘Calma, isso acontece todo dia’. Eu falei: ‘Doutor, me desculpa, é a primeira vez que isso acontece comigo’. A gente passa mal quando bate em um cachorro ou animal, imagine em um ser humano. Então, o desespero é grande, entendeu? A gente que está no dia a dia, que mexe com pessoas, é sofrido. E até hoje eu passo o desespero, sem saber o que vai acontecer da vida. E aí você tem quatro filhos para criar, um filho na idade, infelizmente, do que faleceu. Eu me ponho no lugar. Volto a falar, se eu pudesse voltar atrás na minha vida, não sairia de casa. Não desejo para ninguém passar pelo que estou passando.

[Juiz]:

O senhor teve contato com os familiares?

[Willian]:

Por eu ser conhecido na cidade, saiu conversas de tudo quanto é jeito. E o meu medo de ser preso estava tão grande, tão grande, mas tão grande, que saiu assim: ‘que eu ia dar casa para a família, que tinha entrado em contato com a família’. Nunca. Se me pedir como é a família, eu não sei. De medo de falar e isso vir contra a gente, de vir contra mim. É difícil, isso porque sou um cara que faz filantropia todo dia nas empresas, ajudo todo mundo, e eu não pude fazer nada pela família.

[Juiz]:

Senhor Willian, deixa eu perguntar par o senhor. Vamos voltar um pouquinho. Consta que o senhor relatou que estava na pescaria de manhã. Teve ingestão de bebida alcoólica?

[Willian]:

Não, não bebi. Fazia meses que eu não estava bebendo, porque eu estava tomando remédio para emagrecer. Eu vinha tomando remédio fazia meses para tentar diminuir no peso. Então eu não vinha bebendo nada fazia mais de meses, não foi naquela ocasião, fazia muito tempo. E realmente, o que o Michel falou de perder um barco, eu estava junto no dia em que ele afundou esse barco. Depois daquele dia, ele também não bebeu mais
. [...]

[Advogado]:

Com relação à testemunha caminhoneiro, como é que foi, que este caminhoneiro, entrou em contato com você? O que aconteceu? E como ele identificou que era o senhor o envolvido no acidente?

[Willian]:

Doutor, é aquilo que eu te falei, sou muito conhecido em Lucas do Rio Verde. Meu pai tem ótica em Lucas do Rio Verde também, e eu tinha duas óticas em Lucas do Rio Verde. Por questão do acidente, acabei fechando uma. Meu nome é bastante conhecido. Se o senhor procurar saber de mim, vai ouvir falar boas coisas de mim. Quando ocorreu o acidente, eu vim para Sorriso para falar com o
[inaudível]
no desespero, com o advogado. Na hora que ele encontrou comigo, já me encontrou no ápice do desespero e me falou: ‘Cara, vai para o psicólogo porque a coisa tá feia’. E daí foi quando nós ligamos para o psicólogo. E aí ele falou: ‘Vamos te apresentar’. Como eu tenho endereço em Sinop também, porque tenho empresa em Sinop, a gente achou melhor, porque estava muito... Para o senhor ter uma ideia, o meu nome ficou muito grande na cidade, não sei se é da época do senhor, se o senhor estava presente na cidade, mas todos os meios de comunicação falavam meu nome e o nome da N Ótica e na Ótica Navarro.
[...]
Eu me apresentei em Sinop por causa disso, por causa disso, por causa do holofote, em um desespero só. Me deixei à disposição do delegado. Eu via que a coisa foi muito grande, e tinha que ser mesmo, uma tragédia dessa, não tem como mensurar. Depois de semanas, não sei quanto tempo, um doido ligou lá na empresa e deixou o documento dele. Foi isso que aconteceu, que é esse Paulo aí.

[Advogado]:

E disse que tinha visto?

[Willian]:

Disse que tinha visto. E realmente, não tinha como não ter visto, todo mundo viu.

[Advogado]:

E se colocou à disposição?

[Willian]:

E se colocou à disposição. Aí eu passei para o advogado o documento dele.

[Advogado]:

Deixou o contato e...

[Willian]:

E a CNH.

[Advogado]:

Sabe com quem ele deixou?

[Willian]:

Foi com uma funcionária, primeiramente.

[Advogado]:

E depois?

[Willian]:

Minha esposa ligou para ele para pedir as informações necessárias.

[Advogado]:

Então primeiro deixou o contato com o funcionário e, na sequência, a esposa ligou e ele passou os dados?

[Willian]:

Isso. Só para o senhor ter uma ideia, na mesma hora que aconteceu a tragédia, com medo da população, eu fiquei com o telefone desligado por mais de seis meses. Entrei em parafuso. Volto a falar, não desejo isso para ninguém. Acho que uma tragédia dessas arrebenta qualquer família, tanto a que perdeu quanto a minha que está aqui sofrendo, filhos, esposa. Para o senhor ter uma ideia, foi no dia cinco, correto? A minha filha, no dia seguinte, fazia aniversário. É uma data que nunca mais vai sair da nossa vida, da nossa cabeça. Eu estava com o filho ruim e, no dia seguinte, era aniversário da minha filha.

[Advogado]:

Com relação à forma, à facilidade, de identificar o senhor. Se pegar qualquer matéria, praticamente, em rede social, e acessar os comentários, ali tem
comentando
, identificando, dizendo qual é o empresário, o nome da ótica...

[Willian]:

Só para entender, o pessoal da matéria do Joatan, filmaram tanto a minha loja quanto filmaram o meu apartamento, minha esposa e meus filhos entrando no apartamento. Isso que minha empresa, é uma empresa visada para roubos e assaltos, e não tiveram o mínimo pudor de, pelo menos, poupar minha família. Filmaram tanto minha esposa e filhos e ficaram batendo a semana inteira no meu nome e no das minhas empresas. Tanto que eu acabei fechando uma. Não estou me eximindo de qualquer dever, mas eu estava indo na minha mão e a menina estava na mão dela, no acostamento e, do nada, ela virou de vez. Não teve o que eu fazer... Tanto que nem freei. Essa que é a verdade, eu não pisei no freio. Não teve tempo de frear. Eu nunca imaginei que ela ia entrar de vez na minha frente. Essa é a realidade
. [...]” (id. 343511936).

Essa declaração é reveladora em dois sentidos complementares: de um lado, demonstra que o acusado tinha plena consciência de estar em perímetro urbano e, ainda assim, relativizou deliberadamente o limite de velocidade imposto justamente para proteger a vida dos usuários da via; de outro, evidencia uma naturalização da conduta de transitar acima do limite, incompatível com a postura de quem age confiante em sua capacidade de evitar qualquer resultado danoso.

Além disso, como visto, ao ser questionado sobre sua reação após a colisão, o acusado declarou: “
Na hora que deu a pancada, eu olhei no retrovisor e vi voando, né, vi voando. E daí, hoje uma bicicleta, o
cara
cai, o
cara
morre, imagine com a pancada que deu. Então assim, estourou o pneu na hora, estourou o pneu na hora da pancada e eu dei uma
seguradinha
, mas, em si, eu não freei.
”

Essa passagem, longe de se limitar à demonstração de arrependimento posterior, revela, no mínimo, a
indiferença com que o resultado foi recebido
,
elemento que, combinado com o que precedeu o impacto, reforça a hipótese do dolo eventual.

O quarto elemento é a
fuga imediata do local
, com o abandono do veículo a aproximadamente 3 km do ponto de colisão, conforme atestado pelo laudo pericial e confirmado pelo investigador de polícia Valdinei Carlos
Rafalski
em juízo.

O acusado viu, pelo retrovisor, as vítimas sendo arremessadas, e não parou.

A defesa procura explicar essa conduta como reação de medo, o que poderia ser plausível em outras circunstâncias.

Todavia, o que chama a atenção não é apenas a fuga em si, mas o que a ela se sucedeu: o réu se deslocou para outro município e somente se apresentou à autoridade policial no dia seguinte [06.04.2022], em Sinop/MT, cidade diversa daquela em que os fatos ocorreram.

Com isso, ao que tudo indica, a conduta posterior ao acidente,
in
thesis
,
pode ser apresentar como incompatível com a postura de quem agiu culposamente, por erro, confiante em sua habilidade.

Quem age por culpa, em regra, para.

O apelado, por sua vez, sustentou que a vítima teria “
entrado de vez
” na sua frente, vinda do acostamento, de modo abrupto e inevitável.

No entanto, o laudo pericial, ao que parece, aponta para uma possível
rota divergente
com aquilo que foi alegado pelo recorrido,
pois se atestou que a colisão foi traseira,
ou seja, a caminhonete atingiu a porção posterior esquerda da motocicleta com sua porção angular anterior direita, o que indica que ambos os veículos trafegavam na mesma faixa de rolamento e no mesmo sentido, com a motocicleta à frente, extrai-se:

“[...]
11 CONCLUSÃO

Frente ao exposto, conclui-se que houve a ocorrência de um acidente de tráfego do tipo
colisão traseira
, onde o veículo V2-CAMINHONETE deslocava-se percorrendo pela faixa de rolamento sudoeste da Rodovia Estadual MT 449, no km 8, em sentido noroeste-sudeste (Tapurah-Lucas do Rio Verde), em mesmo sentido de deslocamento que V1-MOTONETA e a retaguarda deste,
quando colidiu com sua porção angular anterior direita com a porção posterior esquerda de V1-MOTONETA, provocando as mortes de Juliana Almeida Meireles Cruz e Davi Emannuel Meireles Cruz, condutora e passageiro do veículo V1, respectivamente
.

Conclui-se ainda que a causa do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2- CAMINHONETE, por ausência de percepção/reação, sendo agravado por desenvolver velocidade excessiva.
[...]”

Ademais, a perícia constatou que:

“
não se pode atribuir causa ao agente direto passivo, que no acidente em estudo se trata de V1- MOTONETA, por ter participado fisicamente do acidente, mas de forma passiva, sendo colidido e apresentando-se em movimento no sentido oposto da colisão
. Esclarece ainda, que a causa deve ser atribuída ao agente direto ativo, ou seja, ao V2-CAMINHONETE, que foi o colidente, aquele que possuía movimento em direção à colisão. O condutor de V1, ao estar animado de velocidade excessiva, deveria (de acordo com o Artigo 28 do CTB) ter total domínio do seu veículo, de forma a poder evitar o acidente.
[...]”

Outrossim, o investigador de polícia Valdinei Carlos
Rafalski
afirmou em juízo que
:

“[...]
[IPC Valdinei]:

Nesse dia estávamos de plantão, quando recebemos a chamada desse acidente com óbito na rodovia MT 449. Fomos ao local
onde
chegando lá já estavam os policiais militares e o Corpo de Bombeiros, que teria chegado primeiramente, onde já tinham constatado o óbito no local das duas vítimas.
No local, podemos perceber a motocicleta e as vítimas que tinham sido atingidas sobre a rodovia MT e lançadas ao lado da rodovia. Estavam o menor e a dona Juliana, os dois em óbito. O acusado, no caso, ele não estava no local, nem o veículo
.
A Polícia Militar, assim que chegamos lá, saiu em rondas e conseguiu localizar o veículo, a caminhonete
Amarok
, no setor industrial, aproximadamente uns 3 km do local do acidente, onde o veículo foi encontrado abandonado e o condutor não estava no veículo
. O veículo foi rebocado e levado ao local para que a perícia criminal, que já estava lá no local, utilizasse também do veículo para fazer a perícia do local do acidente. Foi também diligenciado no pedágio, onde pelas imagens do pedágio também foi reconhecida a pessoa que estava conduzindo o veículo, que foi posteriormente identificado e lançado no boletim de ocorrência como suspeito. Posteriormente a gente teve conhecimento que ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos a respeito do acidente.

[MP]:

No local dos fatos, o senhor chegou a conversar com alguma testemunha, alguém que presenciou o que aconteceu?

[IPC Valdinei]:

Conversei sim, senhor. A gente foi ali no local durante o atendimento, procurei que estava sendo montado, não lembro se estava sendo montado ou desmontado uma estrutura do Show Safra, então tinha alguns trabalhadores ali no local. Comecei a entrevistar alguns ali que disseram ter visto ou ouvido o impacto, o barulho do impacto, e viram as vítimas serem lançadas e o veículo seguir em alta velocidade, fugindo do local do acidente. E as testemunhas que eu conversei no local falaram ter visto o veículo em velocidade incompatível com a via.

[MP]:
E mesmo após a colisão, esse veículo não chegou a parar para ver o que aconteceu e só continuou?

[IPC Valdinei]:

Segundo as testemunhas que eu conversei no local, o veículo não parou, ele continuou.

[MP]:

Eles chegaram a mencionar se foi em alguma ocasião de ultrapassagem ou se algum outro veículo fechou que fez com que ele batesse na moto ou não? Simplesmente ele estava vindo na via e acertou a moto?

[IPC Valdinei]:

Segundo também essas testemunhas, doutor, elas disseram não ter visto nenhum veículo vindo em direção contrária que pudesse atrapalhar o condutor da caminhonete de ter evitado o acidente desviando da motocicleta. Segundo essas testemunhas, não visualizaram nenhum veículo vindo em direção contrária.
[...]

[Advogado]:

Pelo que o senhor pode perceber ali no local do acidente e o que foi apurado de informações naquele momento com relação ao comportamento da vítima, numa análise lógica e daquilo que se pode observar de materialidade no local, há algum indicativo de ingresso abrupto da motocicleta na pista? E em razão disso tenha havido a colisão pelo local? Enfim, o que se percebe com relação a isso?

[IPC Valdinei]:

O que supostamente foi levantado no local é que eles advinham de uma chácara anterior
. [...]
A proveniência dela não era aquele local. O que a gente apurou é que ela vinha da residência em uma chácara que dista alguns quilômetros do ponto do acidente. Então supostamente ela estava seguindo na pista, ela não teria feito entrada abrupta na rodovia
.
[...]” (id. 343511936).

As diligências apuraram que a vítima Juliana advinha de uma chácara situada a alguns quilômetros do ponto do acidente, trafegando regularmente na pista e que, portanto,
não estaria ingressando abruptamente na via.

Diante desse
conjunto indiciário
, impõe-se reconhecer a impossibilidade, nesta fase do
judicium
accusationis
, de afirmar, com segurança jurídica, que o acusado não tenha agido com dolo eventual, limitando-se à culpa consciente.

Como assentou a Corte Cidadã:

“[...]
Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. Recurso especial improvido.
” (STJ, REsp n. 1.848.841/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020,
DJe
de 12/11/2020).

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ.
[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.207.133/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 24/4/2023).

No mesmo sentido, cita-se precedente desta Primeira Câmara Criminal, consignando-se, por dever de transparência, tratar-se de julgado de relatoria deste subscritor, razão pela qual a referência se faz exclusivamente em virtude da similitude fática com o caso ora em exame, e não por qualquer outra consideração, no qual se assentou que:

“[...]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. [...]

A controvérsia sobre a existência de dolo eventual ou culpa consciente envolve juízo valorativo da conduta e deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A dinâmica dos fatos revela conduta reiterada, deliberada e extremamente perigosa: após colisão anterior, o recorrente iniciou perseguição em alta velocidade, provocou novas colisões e, por fim, atingiu motocicleta da vítima, resultando em sua morte.

Laudo pericial constatou que o veículo do recorrente trafegava a 85,92 km/h, mais do que o dobro da velocidade permitida, sendo a causa determinante do acidente fatal.
[...]

A ausência de exame etílico não afasta o dolo eventual, que pode ser reconhecido independentemente de embriaguez, e cuja verificação é prejudicada pela fuga do acusado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo indícios razoáveis de dolo eventual, a análise sobre o elemento subjetivo da conduta deve ser feita pelo Conselho de Sentença
.
[...]” (
TJMT, N.U 1002917-21.2021.8.11.0013, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026).

Havendo, portanto, indícios suficientes de que o acusado pode ter agido com dolo eventual,
a PRONÚNCIA é medida que se impõe
.

4. Das qualificadoras

Conquanto se imponha a pronúncia do acusado, as qualificadoras descritas na denúncia [o recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CP) e o emprego de meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP)] não encontram, no acervo probatório, suporte indiciário idôneo a justificar sua inclusão na decisão de pronúncia, devendo ser afastadas.

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, para sua configuração, faz-se necessário uma atuação ardilosa e deliberada do agente, voltada especificamente a impedir ou dificultar a reação da vítima, seja pela surpresa premeditada, seja por meio insidioso previamente preparado.

Essa qualificadora pressupõe, em sua essência, a consciência e a vontade de atuar de modo a tornar inviável a defesa do ofendido.

Ocorre que a conduta de trafegar em alta velocidade e atingir uma motocicleta pela traseira, no contexto de um homicídio praticado a título de
dolo eventual
, não encerra atuação ardilosa preordenada:
o acusado não escolheu o meio precisamente para impedir a reação das vítimas; o resultado decorreu da própria dinâmica do evento
.

O fato de as vítimas não terem tido tempo de perceber a aproximação do veículo é consequência natural e inevitável de qualquer colisão em altíssima velocidade, não revelando, por si só, a intenção específica de impossibilitar a defesa.

Aplicar essa qualificadora de forma automática a todo homicídio praticado com excesso de velocidade conduziria à sua incidência universal em delitos dessa natureza, esvaziando o requisito teleológico que lhe é inerente.

Dessa forma, a qualificadora exige dolo específico de matar mediante meio ardiloso voltado a impossibilitar a reação, o que não se extrai, com a segurança mínima exigida mesmo na fase de pronúncia, dos elementos dos autos.

No que concerne à qualificadora do
emprego de meio que resultou perigo comum
, igualmente não se vislumbra suporte probatório suficiente.

Isso porque o perigo comum pressupõe que o meio empregado seja idôneo a atingir número indeterminado de pessoas.

O veículo automotor se trata de meio de transporte ordinário e o risco gerado pela velocidade excessiva, embora inegável, foi dirigido essencialmente às vítimas que se encontravam à frente do veículo na mesma faixa de rolamento.

A prova dos autos, ademais, indica que o tráfego no local era escasso no momento dos fatos, o que afasta a demonstração de que houve exposição de coletividade indeterminada a risco concreto.

A qualificadora do perigo comum tem campo de incidência próprio e autônomo, não sendo razoável seu reconhecimento automático sempre que um homicídio doloso no trânsito for praticado com excesso de velocidade.

O afastamento das duas qualificadoras, portanto, é medida que se impõe já na fase de pronúncia, pois sua manifesta inocorrência, no particular, é verificável desde logo.

Por força do parcial provimento do presente recurso e da pronúncia do acusado, a sentença condenatória proferida pelo juízo singular fica integralmente reformada, ficando prejudicados a dosimetria, o regime, as penas alternativas e o valor mínimo de indenização fixados na decisão recorrida, que são reservadas à
juris
dictio
do Tribunal do Júri, que deve decidir sobre eventual condenação, no que lhe couber.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO

DE APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para reformar a sentença recorrida e
PRONUNCIAR

o acusado WILLIAN NAVARRO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, afastadas as qualificadoras do emprego de meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, por sua manifesta inocorrência, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (REVISOR):

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, que desclassificou a conduta imputada a
WILLIAN NAVARRO
de homicídio qualificado consumado pelo meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas [art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP – por duas vezes], para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97], condenando-o à reprimenda de 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de detenção, em regime inicial aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, impondo-lhe, ainda, a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 4 [quatro] meses.

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
postula a pronúncia de
WILLIAN NAVARRO
, nos termos contidos na exordial acusatória, com sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa de
WILLIAN NAVARRO
requer, em contrarrazões, a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso interposto.

O Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, votou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de pronunciar
WILLIAN NAVARRO
pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], por duas vezes, excluindo-se as qualificadoras do emprego de meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Lucas do Rio Verde.

Eis a síntese do necessário.

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
denunciou
WILLIAN NAVARRO
,
ora recorrido
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP], por duas vezes, em concurso material de delitos, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
5 de abril de 2022
, por volta das
14h10min
, na Rodovia MT 449, nas imediações da Fundação Rio Verde, em perímetro urbano, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
WILLIAN NAVARRO
, na condução de um veículo tipo caminhonete, marca/modelo VW
Amarok
V6
Highline
, de cor preta e placa BES-6C69/MT,
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
e com
emprego de meio que resultou perigo comum
, assumindo o risco de causar o resultado morte, matou as vítimas
Juliana Almeida Meireles Cruz
e
Davi Emannuel Meireles Cruz
, cf. Boletim de Ocorrência de id. 101405967 – Pág. 1/4, relatório de investigação de id. 101405019 – Pág. 1/4, certidões de óbito de id. 101405981 – Pág. 1 e id. 101405982 – Pág. 1, exames de necrópsia de id. 101406297 – Pág. 1/13 e id. 101406314 – Pág. 1/13, e exame pericial em local de crime de id. 158298113 – Pág. 1/62.

Depreende-se dos elementos informativos que, na data dos fatos, o denunciado
WILLIAN
tomou para si a direção do veículo marca/modelo VW
Amarok
V6
Highline
, de cor preta e placa BES-6C69/MT, ocasião em que, por impaciência de transitar na velocidade máxima permitida para a via –40 km/h–, não respeitou a sinalização da Rodovia MT-449 (id. 158298113 – Pág. 6), optando deliberadamente por empregar uma velocidade – inicial mínima – de
158,33 km/h
, quando colidiu violentamente contra a traseira da motocicleta que estava sendo conduzida por Juliana, a qual estava com seu filho Davi na garupa, causando, assim, a morte de ambas as vítimas.

Do bojo do autuado policial, sobretudo do laudo pericial realizado no local do crime,
observa-se que além de trafegar em velocidade extremamente excessiva
,
em nenhum momento anterior ao evento delitivo houve frenagem por parte do denunciado WILLIAN
,
ou mesmo tentativa de desviar das vítimas
,
o qual somente demonstrou alguma reação – tardia – após abalroar violentamente a motocicleta em que estavam as vítimas Juliana e Davi
.

Sob esse prisma, vislumbra-se que,
ao optar por trafegar em alta velocidade
, em desrespeito ao máximo permitido para o perímetro, bem como sem a necessária percepção/reação para tanto na condução do veículo, o denunciado
WILLIAN
mostrou-se indiferente a probabilidade de envolver-se em evento fatal com outros condutores que trafegavam na mesma rodovia, assumindo, pois, o risco de provocar o resultado morte.

Para além disso, importante consignar que o denunciado
WILLIAN

não permaneceu no local dos fatos
, para tentar prestar socorro às vítimas, ou mesmo para aguardar a chegada das autoridades policiais, boa-fé que se espera de alguém que teria obrado culposamente, isto é, sem intenção ou assunção do risco de provocar o resultado. Ao revés disso, o imputado
evadiu-se do distrito da culpa
,
tendo se apresentado somente após 48 horas dos fatos
,
na cidade de Sorriso/MT
, quando eventuais vestígios da ingestão de álcool já não mais poderiam ser encontrados em seu organismo, mormente através de exame de sangue convencional.

Como se pode notar, restou demonstrado que o denunciado
WILLIAN
, com a sua conduta,
assumiu o risco de matar as vítimas
, ou seja, agiu com dolo, na medida em que conduziu veículo automotor
(i)
com excesso de velocidade em trecho de perímetro urbano;
(
ii
)
com ausência de capacidade de percepção/reação para a velocidade empregada;
(
iii
)
e ainda com indiferença ao fato de haver outros condutores trafegando à sua frente na mesma rodovia.

Ademais, o denunciado
WILLIAN
também praticou os crimes contra a vida acima narrados
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
, uma vez que estas sequer tiveram tempo de perceber a aproximação repentina do imputado, em razão da alta velocidade em que este conduzia sua caminhonete, quando colidiu na parte traseira da motocicleta em que estavam
Juliana
e
Davi
.

Do mesmo modo, também agiu com
emprego de meio que resultou em perigo comum
, tendo em vista que o denunciado
WILLIAN
colocou em risco a vida de um número indeterminado de pessoas, especialmente outros condutores que também seguiam pela mesma rodovia, ao conduzir seu veículo em velocidade excessiva, mesmo ciente de que estava em perímetro urbano”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, a meu sentir, de maneira escorreita, desclassificou a conduta imputada a
WILLIAN NAVARRO
, condenando-o pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97], por duas vezes, em concurso formal de delitos, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“A materialidade delitiva está estreme de dúvidas, haja vista o contido no relatório de investigação n. 2022.13.27000 (id. 101405983), no boletim de ocorrência n. 2022.91214 (id. 101405967), no exame pericial em local de acidente de trânsito (id. 158298113), nos exames de necropsias (ids. 101406297 e 101406314) e nas certidões de óbito (ids. 101405981 e 101405982).

Quanto à autoria delitiva, tenho que restou cabalmente evidenciada nos autos.

A
respeito, temos as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo Policial Civil
Valdinei Carlos
Rafalski
, o qual relatou que as equipes chegaram após os policiais militares e o Corpo de Bombeiros, encontrando as duas vítimas e a motocicleta já atingidas e lançadas às margens da rodovia. O veículo do acusado não foi localizado inicialmente, mas, após buscas, foi encontrado abandonado no setor industrial, sem a presença do condutor, sendo posteriormente rebocado. No pedágio, identificou-se quem estava conduzindo a caminhonete, e o acusado apresentou-se posteriormente na delegacia para prestar esclarecimentos. No local do acidente, onde estava sendo montada a estrutura do Show Safra, trabalhadores relataram ter ouvido o forte impacto, presenciado as vítimas sendo arremessadas e o veículo saindo em alta velocidade, sem parar, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 201930159).

Acrescente-se, por oportuno, as declarações em Juízo do Policial Militar Marcos
Rogério Cardoso Freitas
, que relatou que a guarnição foi acionada pelo plantão 190, sendo informado por populares que o veículo envolvido era uma caminhonete. Após varreduras, a caminhonete foi localizada, registrada em nome de uma mulher, possivelmente esposa do condutor. No endereço indicado, constatou-se que o marido utilizava o veículo, mas se encontrava em uma pescaria e ainda não havia retornado. O automóvel foi encontrado abandonado nas proximidades do aeroporto, e testemunhas relataram que trafegava em alta velocidade, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 201930159).

Corroborando, temos as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas
Ivanildo Tavares de Lima Junior
(id. 101405023) e
Kleyton Carlos da Silva Ortiz
(id. 101405025).

Logo, verifica-se que não constam nos autos elementos concretos capazes de configurar que o agente agiu com dolo eventual, isso porque não constam provas capazes de comprovar a sua coordenação motora estava prejudicada em razão do consumo de bebidas alcoólicas.

Ressalte-se que
indícios de alta velocidade, por si só, não são capazes de comprovar que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte
, conforme entendimento jurisprudencial.

Assim sendo, diante das provas alhures citadas, entendo que no caso versando restou inconteste a não configuração do dolo eventual, havendo indícios da culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça o qual possui precedentes no sentido de que para caracterização da presença de dolo eventual é necessário a presença de circunstâncias concretas, senão vejamos:

[...]

O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.

Logo, a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes) para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97, por duas vezes) é medida que se impõe”.

A despeito da conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, entendo que a pretensão recursal deduzida pela acusação não comporta acolhimento.

O cerne da controvérsia reside na análise do elemento subjetivo da conduta, a fim de verificar se o agente atuou com dolo eventual – ao assumir o risco da produção do resultado – ou com culpa consciente, hipótese em que, embora previsse o resultado, confiou na sua não ocorrência.

A questão posta nos autos é delicadíssima, não apenas para os juízes togados, mas sobretudo para análise pelos jurados leigos que integram o Conselho de Sentença.

Para melhor distinguir estes dois institutos jurídicos, convém destacar que sua principal diferenciação consiste, simplificadamente, na aceitação, por parte do agente, da ocorrência evento danoso, que apesar de previsível, acredita que possa evitar.

Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal.

No dolo eventual o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, persevera no seu comportamento
assumindo
o risco da produção do evento danoso,
enquanto que
na culpa consciente, acredita que tal evento não se realizará,
confiando
na sua atuação para impedir o resultado.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt
[1]
ensina:

“
5.
Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...]
Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente
:
teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento
. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a
teoria da vontade
(teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é
melhor
delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado
. Persistindo a
dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.

Especificamente sobre a distinção da culpa consciente e do dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco
[2]
leciona:

“
Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.

Se, por um lado, não podemos nos valer da dificuldade do Conselho de Sentença em identificar e compreender a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual para subtrair do Tribunal Popular do Júri sua competência constitucional do julgamento de crimes dolosos contra a vida, de outro, não podemos ignorar a árdua missão de desnudar aos jurados a distinção dos dois institutos jurídicos, sobretudo no atinente à conclusão de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, ou se ele acreditava que o evento morte não ocorreria.

A questão em discussão neste recurso consiste em aferir se o apelado agiu com culpa consciente ou dolo eventual no homicídio que vitimou mãe e filho no acidente em que se envolveu ao imprimir velocidade excessiva na Rodovia MT 449, no perímetro urbano da cidade de Lucas do Rio Verde, no dia
5 de abril de 2022
.

Para o insigne Relator, há quatro evidências que apontam a existência do dolo eventual no infortúnio, a saber:
1)
o excesso de velocidade;
2)
a ausência total e absoluta de marcas de frenagem anteriores à colisão;
3)
as declarações do apelado que revelam:
3.1)
que tinha ele plena consciência de estar em perímetro urbano, e ainda assim relativizou deliberadamente o limite de velocidade, imposto para proteger a vida dos usuários;
3.2)
a naturalização da conduta de transitar acima do limite de velocidade é incompatível com a postura de quem age confiante em sua capacidade de evitar qualquer resultado danoso; e,
4)
a fuga do local do acidente.

Desde logo, deixo assentada a posição firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária para submeter o agente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, se ele agiu de maneira culposa ou dolosa.

Apesar de a
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
colacionar vários precedentes jurisprudenciais fazendo referência à embriaguez na condução de veículo automotor como um dos motivos para se reconhecer o dolo eventual, certo é que,
in
casu
, não há provas concretas, cabais e irrefutáveis a evidenciar que o recorrido estivesse sob o efeito de álcool no momento dos fatos.

Neste particular, convém salientar que, consoante assinalado na exordial acusatória,
WILLIAN
não permaneceu no local dos fatos para tentar prestar socorro às vítimas, ou mesmo para aguardar a chegada dos policiais.

Afirma o órgão de acusação que o recorrido se evadiu do distrito da culpa, tendo se apresentado somente após
48 horas dos fatos
, na cidade de Sorriso,
“quando eventuais vestígios da ingestão de álcool já não mais poderiam ser encontrados em seu organismo, mormente através de exame de sangue convencional”
.

A defesa, por sua vez, em manifestação encartada no Id. 355842390, rebate tal alegação, afirmando que
WILLIAN
se apresentou espontaneamente à autoridade policial na manhã seguinte aos fatos ocorridos, aproximadamente 15 [quinze] horas depois do ocorrido, e que eventual culpa na demora na requisição do exame não pode ser a ele imputado.

De toda sorte, o fato é que não foi constatado, mediante prova pericial, o alegado estado de embriaguez do acusado no momento do fatídico acidente que vitimou
JULIANA ALMEIDA MEIRELES CRUZ
e seu filho
DAVI EMANNUEL MEIRELES CRUZ
.

Em apoio à falta de prova de embriaguez, há ainda o depoimento de
MICHEL LEME DE ALMEIDA
, amigo do apelado e que estava com ele na pescaria, o qual afirmou que ninguém no barco ingeriu bebida alcoólica.

Funcionando a pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes
dolosos
contra a vida, o que deve ele
perscrutar
nessa fase do processo
não
é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da
alta probabilidade
de que o réu atuou com
dolo eventual
.

Noutras palavras, não pode o juiz deixar ao Júri Popular a ingente tarefa de decidir questão técnica que atormenta até os juízes togados, concernente à tênue e delicada diferença entre dolo eventual e a culpa consciente.

Nessa linha de ideias, a submissão do réu a julgamento popular
depende mais da prova do dolo eventual do que da culpa consciente
.

O réu não precisa demonstrar que atuou sob culpa consciente; é o Ministério Público quem deve provar a existência do dolo eventual na situação, em nível de
alta probabilidade
, que é o
standard
de prova que se exige para que alguém seja submetido ao Tribunal do Júri.

Se o dolo eventual não se encontra demonstrado em nível de
alta probabilidade
, a desclassificação para homicídio culposo é princípio de eterna justiça, especialmente porque – sabemos todos nós por experiência acumulada ao longo de anos “a fio” de judicatura – o destino do réu não pode ser resolvido com dados da sorte, que acaba por resumir as decisões do Júri Popular em situações dessa natureza.

É preciso desmistificar a concepção de que cabe unicamente ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência ou não de dolo eventual ou culpa consciente nos homicídios decorrentes de acidente de trânsito, em aplicação ao desazado adágio
in dubio
pro

societate
, considerado atualmente um
nonsense
jurídico.

Se a diferença entre uma e outra dessas figuras jurídicas mostra-se difícil até mesmo aos operadores do direito, não pode a justiça continuar a lavar as mãos na bacia de Pilatos e determinar que a tormentosa questão seja resolvida por juízes leigos.

É preciso entender que a fase da pronúncia não é uma simples passagem onde o juiz apenas analisa superficialmente a existência de um crime contra a vida e indícios suficientes de autoria ou de participação [CPP, art. 413].

Como a decisão do Tribunal do Júri é tomada com base na íntima convicção dos jurados, sem exposição dos motivos e fundamentos dela – como já faz alguns ordenamentos jurídicos, especialmente os
escabinados
–, a tarefa do juiz na pronúncia exige a análise de um
standard
probatório de
alta probabilidade
para que o réu seja levado a julgamento popular.

Ficou para trás o tempo em que o réu podia ser pronunciado, julgado e condenado como base em qualquer prova, inclusive nas evidências recolhidas no inquérito policial. O atual estágio civilizatório jurídico exige que o juiz, na pronúncia, averigue o grau de eficiência probatória para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal Popular.

Sabe-se hoje que o nível de prova se comporta conforme o grau de intervenção que a decisão possa provocar nos direitos da pessoa por ela atingida, que vai da condição de simples suspeito para o de indiciado, de denunciado, pronunciado [nos crimes contra a vida] e condenado. Cada decisão opera com
standards
de provas distintos, indo do menor para o de maior exigência, em uma escala progressiva.

Tenho defendido que o
standard
probatório na pronúncia deve ser o da
alta probabilidade
, sob pena de afronta aberta ao princípio da inocência, haja vista que a soberania do Tribunal do Júri, insculpida em nível constitucional, não pode levar ao ponto de se permitir que a condenação seja lavrada com base em qualquer nível de prova, ainda que encontre nos autos alguns resquícios de culpa.

No caso em julgamento, impõe-se, como dever do juiz, analisar se há provas bastantes – em nível de
alta probabilidade
–, que permita afirmar que o réu agiu com dolo eventual e não com culpa consciente.

Trata-se de questão técnica que pode e deve ser enfrentada na pronúncia, à vista das provas produzidas.

Ao juízo do douto Relator, o réu deve ser levado a julgamento por conta da existência de um quadro indiciário que propende ao dolo eventual.

Argumenta-se que o mais expressivo deles é a velocidade excessiva imprimida pelo réu no momento do acidente, estimado em 158,33km/h em uma via com limite fixado em 40km/h, segundo apontou o laudo pericial.

Entrementes, o excesso de velocidade,
per si
, não prova que o réu tenha admitido e aceitado o resultado morte; antes, revela unicamente
infração ao dever objetivo de cuidado
, não apenas por tramitar em velocidade excessiva, mas também por desconsiderar que estava em via urbana,
apesar de se tratar de uma BR
.

Ainda que tenha imprimido velocidade quatro vezes superior à permitida para a localidade, dessa circunstância não se pode extrair a conclusão que previu e admitiu o resultado morte.

O que caracteriza o dolo eventual é a indiferença do agente em relação ao resultado, traduzindo na conhecida fórmula de Frank, mencionada pelos doutrinadores:
“seja como for, dê no que der, em qualquer hipótese não deixo de agir”,
ou,
“aconteça o que acontecer, continuo a agir”
[3]
.

Não se pode deixar de considerar o fato de, apesar de estar em perímetro urbano, onde a velocidade é controlada, a via onde se deu o acidente é uma BR, o que certamente deu ao apelado a sensação de que podia continuar imprimindo maior velocidade, até porque estava em uma linha reta e, segundo ele, não havia nada e ninguém à sua frente.

O fato de não ter frenado seu veículo, o que ele próprio reconhece e a perícia assim atesta, é indicativo mesmo de que não visualizou a motoneta que conduzia as vítimas, que podem mesmo, em termos hipotéticos, ter surgido inesperadamente do acostamento, segundo alegou e contou a testemunha
PAULO CÉSAR PEREIRA DA SILVA
.

Ainda que verdadeira a afirmação do
IPC Valdinei
de que as vítimas vinham de uma chácara distante alguns quilômetros do ponto do acidente, não se pode desconsiderar a hipótese de elas estarem, por qualquer motivo, transitando pelo acostamento e depois retornado à pista de rolamento, o que corroboraria a alegada falta de percepção da motoneta, ainda que por centésimos de segundos, suficientes para que fosse apanhada por trás e não pela lateral, como a acusação poderia alegar.

Aliás, essa versão é condizente com que afirmou a testemunha acima referida, um motorista de caminhão que contou ter presenciado a motoneta das vítimas andando no acostamento e depois invadir a pista de rolamento.

O laudo pericial, por sua vez, é conclusivo no sentido de que o condutor da camionete
não teve a percepção da existência de outro veículo na pista
; daí a constatação da inexistência de frenagem e da possibilidade de desvio, que a pista contrária estava a permitir.

De qualquer sorte, a ausência de frenagem também não prova que o apelado não se importou com o resultado, sendo crível que ele não tenha percebido a presença da motoneta, que, volto a repetir, pode mesmo ter entrado inesperadamente na pista após andar pelo acostamento.

O apelado não nega a ausência de frenagem; antes, a justifica com a afirmação de que não avistou a motoneta à sua frente, alegando ainda que ela
“estava no acostamento”
e
“entrou de vez”
na pista.

Há lógica nessa afirmação, até porque, creio eu, somente um alto nível de psicopatia faria alguém não frear seu veículo sabendo que atropelaria alguém, salvo se essa for a intenção.

Daí a insistência que teve o apelado – embora reconhecendo a sua culpa pela velocidade que imprimiu – em enfatizar ao juiz que não viu
“nada te impedindo”
[na pista], e que
“ela
[a condutora da motocicleta]
entrou de vez na minha frente”
.

A consciência de estar transitando em perímetro urbano também não pode ser tomado como indicativo de que agiu com dolo eventual, nem quando a essa imprudência se soma a embriaguez ao volante, como tem decidido a nossa Corte Cidadã, como se confere no
AgRg
no REsp n. 2.041.318/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 5/3/2024.

Ademais, a imprudência caracteriza-se justamente por um agir com violação de um dever de cuidado, por uma ação impulsiva não resguardada pelas precauções devidas.

O que caracteriza o dever de cuidado é a ação diligente exigível do homem prudente e consciente de que o descumprimento da regra gera perigos no marco de uma determinada atividade ou conduta.

A culpa tem como dois dos seus elementos essenciais uma ação contrária ao dever concreto de cuidado que a situação está a impor, e o agir além dos limites do risco permitido, como é a situação da ação descuidada e perigosa do motorista que abusa da velocidade em perímetro urbano.

Para a caracterização do dolo eventual, segundo a teoria do consentimento, abraçada em nosso Código Penal, o agente, embora não queira diretamente o resultado lesivo, assume o risco de sua produção, conformando-se com ele.

Não se discute que o apelado, no momento do acidente, imprimia velocidade excessiva e que pode até não ter tido a percepção da existência da motoneta que conduzia as vítimas à sua frente. Todavia, dessas circunstâncias não se pode inferir que tenha ele admitido e não se importado com o resultado, embora indesejado.

O dolo eventual não é medido e nem aferido pela produção do resultado; ainda que provável,
é mister que ele tenha sido admitido e consentido
. Na culpa consciente, a despeito de também previsível o resultado, ele é descartado e considerado improvável na percepção do agente, que acredita poder evitá-lo.

Como bem anota Juarez Tavares,
“Não vale para afirmar o dolo, a simples constatação que o agente quis realizar uma certa conduta. Também nos crimes culposos, a realização típica, como violação da norma de cuidado ou execução contrariamente ao risco autorizado, está
fundado
numa base volitiva. Caso assim não fosse, ninguém poderia executar qualquer conduta. A pessoa para dirigir um automóvel tem que ter domínio da causalidade, o que implica uma atividade volitiva. O crime culposo ocorre, precisamente, quando o agente perde esse controle, mas para que isso aconteça deve ter como pressuposto que o fato estava sob seu controle. Admitir que a direção de um veículo possa ser efetivada sem vontade nada mais é que transformar a pessoa humana num autômato, controlado por um programa de computador, que deverá estar situado em algum buraco negro nos confins do universo”
[4]
.

Nessa ordem de ideias, é insuficiente, para afirmar a existência de dolo eventual numa situação concreta, argumentar que o condutor do veículo abusou da velocidade.

A culpa consciente normalmente também está revestida da inobservância das regras de trânsito.

Outras circunstâncias mais é
preciso agregar para que se possa afirmar que o agente, mesmo não desejando o resultado, assumiu o risco de produzi-lo [CP, art. 18, I]. O simples excesso de velocidade não autoriza deduzir que o agente incluiu, admitiu e aceitou o resultado.

Outros indicadores devem se somar à inobservância do dever objetivo de dirigir cuidadosamente em via pública, como, por exemplo, a participação nos chamados “rachas” em locais de grande movimentação de pessoas; na direção na contramão da via; a realização de manobras arriscadas em alta velocidade etc.

Nada disso sucedeu no caso em julgamento!

O apelado estava, insisto lembrar, em uma BR, dessas que cortam muitas cidades do nosso Estado, onde o limite de velocidade é reduzido. A prudência exigia-lhe mesmo que a velocidade – certamente imprimida ao longo do percurso feito do local da pescaria à sua residência, para onde se dirigia – deveria ter sido reduzida, haja vista haver ingressado em perímetro urbano. Mas não se pode dizer que o fato de não haver desacelerado é prova de que tenha consentido com o risco e com o resultado que acabou por produzir.

O fato de, após o acidente, ter empreendido fuga, igualmente não é circunstância a ser considerada na constatação do dolo eventual.

O dia a dia prova que nem todos apresentaram uma mesma reação a acidentes.

Alguns agem com frieza estrema, que beira à psicopatia. Outros se apavoram com a situação; alguns ficam atônitos, incrédulos até com o acontecimento. Há quem tema a reação da população presente. Muitos são tomados por paralisia e tantos outros por desesperos que impedem qualquer tipo de ação.

Assim,
data
venia
, não há base científica que justifique a máxima que
“Quem age por culpa, em regra, para”
.

De mais a mais, a fuga se dá
pós fato
, e dela não se pode extrair indícios de existência de dolo eventual, cuja aferição deve anteceder o resultado lesivo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“A tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir que o réu agiu com dolo”
[5]
.

A lógica desse entendimento dispensa outros comentários, haja vista que o dolo, direto ou eventual, deve
preceder
a conduta, não se podendo deduzi-lo de comportamentos posteriores que o agente venha a adotar.

Assim, não havendo provas suficientes de que o apelado agiu com dolo eventual, não pode mesmo ele ser submetido ao Tribunal do Júri, como acertadamente decidiu o juízo singular.

A pronúncia presta-se também à desclassificação do crime, quando não há provas bastantes da existência do dolo nos crimes contra a vida. Não é ela uma estação preparatória do Tribunal do Júri, em que o Conselho de Sentença verifica se a denúncia não soçobrou no caminho do sumário da culpa. É muito mais que isso, e vai além de acusações levianas ou temerárias.

A pronúncia é um juízo de contenção que se realiza para impedir que o júri decida sem qualquer critério de justiça racional na prova dos autos.

A forma de controle da racionalidade das decisões do Tribunal do Júri se faz
antecipadamente
, pela impossibilidade de estabelecer um domínio sobre a multiplicidade de motivos e sobre o nível de apoio probatório que os jurados consideram para condenar ou absolver.

Sendo incontroláveis as razões que um Tribunal do Júri pode levar em conta para deitar uma condenação sobre o acusado, o gerenciamento da racionalidade de suas decisões é feito antecipadamente pelo juiz togado, cuja obrigação é evitar seja levado a julgamento qualquer situação em que a condenação pode representar erro judicial.

Em suma: sem provas seguras, em nível de
alta probabilidade
, de que tenha o apelado agido com dolo eventual, não pode ele ser arrastado ao Tribunal do Júri, onde, muitas vezes, conta-se mais as performances teatrais do promotor e do advogado, do que propriamente a prova dos autos para se absolver ou se condenar.

Deve ser sempre lembrado que o ônus da prova é sempre da acusação. Se o Ministério Público não trouxe, no sumário da culpa, provas bastantes que autorizem afirmar a
alta probabilidade
de o réu ter agido com dolo eventual, a desclassificação operada pelo juiz deve prevalecer, não podendo a liberdade do acusado ser decidida com os dados da sorte do Juiz
Bridoye
, que François Rabelais conta em seu livro “O Bom
Pantagruel
”.

Analisando situação semelhante a ora enfrentada, assim me posicionei:

“O julgamento da ré pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão da acusada ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302, §3º, da Lei n. 9.503/97”
[6]
.

Destaque-se, em reforço, que
esta
Câmara Criminal, em outros precedentes de minha relatoria, assim se posicionou:

“O julgamento do réu pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão do acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302 da Lei n. 9.503/97.

Funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida, o que deve ser
perscrutado
nessa fase não é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da alta probabilidade de que o réu atuou com dolo eventual”
[7]
.

“O julgamento do(a) agente pelo Conselho de Sentença somente deve ocorrer se existir circunstâncias concretas que evidenciem a ocorrência do dolo eventual imputado na denúncia. Inexistindo elementos mínimos a apontar o cometimento de homicídio [em acidente de trânsito] na modalidade do dolo eventual, mostra-se inadmissível submeter o(a) agente ao julgamento do Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302 do CTB e conexos.

Funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida, o que deve ser
perscrutado
nessa fase não é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da alta probabilidade de que o(a)
agente
atuou com dolo eventual”
[8]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, e ouso divergir de seu posicionamento para, em dissonância do parecer ministerial,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

___________________________________________________________
_
______

[1]
Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396.

[2]
Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20ª edição. Rio de Janeiro: Editora
Impetus
, 2018. p. 314-316.

[3]
Luiz Régis Prado et. al, Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral e Especial, 14. ed., RT, p. 311.

[4]
Fundamentos da teoria do delito, Ed.
Tirant

Lo

blanch
, 2018, p. 286.

[5]

AgRg
no
AREsp
n. 2.519.852/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 9/10/2024.

[6]
TJMT, N.U 1015457-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2020,
Publicado
no DJE 6/3/2020.

[7]
TJMT, N.U 0001849-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/5/2023,
Publicado
no DJE 10/5/2023.

[8]
TJMT, N.U 0016770-32.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/9/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
VOGAL):

Senhor Presidente,

Este caso, diante dos dois votos antecedentes, realmente merece um desempate que, no mínimo, aponte as razões do meu entendimento. Poderia eu me furtar e simplesmente optar por uma das correntes de decisão deste Tribunal de Justiça. Reconheço que esta Câmara tem decidido inúmeros casos que envolvem o dolo eventual no trânsito. Não é de hoje que decidimos, invariavelmente, situações ora reconhecendo o dolo eventual, ora a culpa consciente. São os fatos e as circunstâncias que nos dão a direção para que possamos, ou não, reconhecer a pertinência ou impertinência de uma pronúncia.

Uma das situações que temos observado com cautela ao longo dos julgamentos é a participação ou não da vítima no evento. Se ela, de alguma forma contribuiu ou agiu de modo a ocasionar o acidente,
observando também
se o motorista praticou imperícia, o que afastaria a discussão sobre a hipótese de dolo. Agora, quando há imprudência, a linha é tênue e surge a necessidade de analisarmos o caso em si.

Para buscar a compreensão desse fato específico, temos uma jovem de 29 anos com uma criança de 9 anos; do outro lado, um motorista de 36 anos, com 18 anos de habilitação, conduzindo em perímetro urbano uma caminhonete de porte muito superior. Sabemos a capacidade dos veículos no trânsito, inclusive a potência e o tamanho daqueles em relação a uma motocicleta. Estas são circunstâncias objetivas que precisamos considerar.
Ao contrário
do que

concluiu o eminente Desembargador Orlando neste caso, entendo que tais fatos não autorizam subtrair o julgamento do Tribunal do Júri, razão pela qual sustento entendimento oposto.

O comportamento do apelado
não é um comportamento do agir dentro de uma atitude específica, que geraria um crime doloso entre os exemplos trazidos no código. O comportamento dele, em relação ao uso do veículo, impõe ao Tribunal do Júri, e, sobretudo a sociedade que nele vive, saber se é aceitável um motorista andar no perímetro urbano a 160 km por hora. Essa é a questão.

O advogado, em sustentação oral, mencionou algo que me pareceu desumano e uma afronta ao senso humanitário, mas que consta do depoimento escrito do apelado: "Ele não prestou socorro porque viu que as vítimas morreram; não havia mais o que fazer".

Uma atitude de
alguém que causa a morte
de uma criança e de uma mulher, mesmo quando age com culpa por imprudência ou negligência, busca, no mínimo, tomar alguma atitude, independentemente da presença de populares ou de pressões externas. Essa insensibilidade é outra circunstância que torna mais do que racional submeter este cidadão ao Tribunal do Júri da comarca onde reside. Para acompanhar o voto do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, digo que a decisão de Vossa Excelência torna a acusação absolutamente racional ao desqualificar a imputação inicial, pois há o provimento parcial justamente para adequar o que de fato
aconteceu no
resultado
final
da conduta.

Essa questão de estar ou não embriagado, não podemos imputar, mas há um juízo dedutivo. O
fato de ele não ter se submetido ao exame no momento, mas apenas no dia seguinte, não nos permite considerar que ele realmente se submeteu a uma análise de alcoolemia.

Tenho observado que não só o Tribunal do Estado de Mato Grosso, mas os tribunais do Brasil, de modo geral, precisam ter um outro olhar para o homicídio causado no trânsito. O velho conceito de separar dolo eventual de culpa consciente, oriundo da época do criminalista Celso
Delmanto
, que exemplificava o sujeito que mira uma espingarda não para matar, mas apenas para dar um susto, não cabe mais na sociedade atual. Hoje, veículos servem de suporte para rachas e para atender ao deleite e ao devaneio de indivíduos que não respeitam as regras de trânsito. Não há a mínima preocupação com motociclistas, ciclistas ou pedestres.

Neste caso emblemático, não há como afastar a consciência de incorrer pelo resultado morte.

A velocidade de 160 km/h não é permitida nem em rodovia de autopista.
Como admitir tal ato como culpa consciente?
Esse é o vetor principal
. O condutor deveria considerar a estrutura de sua caminhonete em comparação à motocicleta e pensar: "Preciso andar devagar, pois qualquer esbarrada que eu der, eu o derrubo". Em tal velocidade, é impossível identificar qualquer obstáculo ou alteração na via. É o tempo de alguém entrar na pista e a colisão ocorrer, pois a visão humana não alcança tamanha rapidez.

Os fatos e circunstâncias relacionadas a esse sinistro envolvem um contexto e não uma dinâmica probatória isolada. É necessário analisar o comportamento de cada um, vítimas, acusado, resultado morte e a forma como o veículo foi utilizado. Até quando admitiremos, dentro de uma cidade, que se ultrapasse a velocidade permitida de forma tão alarmante? Não falo de 80 km/h ou 100 km/h; falo de 160 km/h.

Portanto, de forma objetiva e em respeito ao
voto do Des. Orlando
, expresso minhas razões para acompanhar o douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026